Tribunal: TJBA
Processo: 8002861-45.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002861-45.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ONIXTEC - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA

Advogado(s)
:
WESLEY KLOSTER

APELADO: LC ELETRIFICACOES LTDA

Advogado(s)
:
KALLYDE CAVALCANTI MACEDO, KAIO GUIMARAES PETRONI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. TEORIA FINALISTA. ÔNUS DA PROVA. COBRANÇA DE MENSALIDADES SEM COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ONIXTEC – Serviços Tecnológicos Ltda contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, condenando a ré ao pagamento de R$ 6.786,01, referentes a produtos comprovadamente fornecidos, afastando a cobrança das mensalidades por ausência de prova da prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é possível a cobrança das mensalidades do serviço de rastreamento sem prova da efetiva prestação; e

(ii) estabelecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre pessoas jurídicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual configura relação de consumo, pois a ré utilizou os serviços como destinatária final, atraindo a incidência do CDC (art. 2º).

O ônus da prova incumbe ao fornecedor quanto à efetiva prestação do serviço (art. 6º, VIII, CDC; art. 373, I, CPC/2015).

A apelante não comprovou a execução do serviço de rastreamento, apresentando apenas planilha unilateral, insuficiente para demonstrar contraprestação.

A cobrança de mensalidades sem prova da prestação viola os princípios da boa-fé e transparência.

Mantida a sentença que limitou a condenação aos valores comprovados (equipamentos fornecidos).

De ofício, adequação do termo inicial dos juros e correção monetária para a data do vencimento da obrigação (art. 397, CC/2002) e redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais (art. 86, CPC/2015).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado: Recurso conhecido e desprovido. Adequação de ofício dos consectários legais e ônus sucumbenciais.

Teses firmadas:

A relação contratual entre pessoas jurídicas pode configurar relação de consumo quando o serviço é destinado ao uso final, aplicando-se o CDC.

A cobrança de mensalidades por serviços de trato sucessivo exige prova da efetiva prestação, sob pena de inexigibilidade.

Juros e correção monetária em dívidas líquidas com vencimento certo incidem desde a data do vencimento da obrigação.

Ônus sucumbenciais podem ser adequados de ofício, sem configurar reformatio in pejus.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXV

CDC, arts. 2º, 6º, VIII

CC/2002, arts. 397, 406

CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 8º; 86; 373, I e § 1º; 487, I

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1392636/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 09/04/2019

STJ, REsp 1352419/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 19/08/2014

STJ, AgInt no AREsp 1.164.735/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 23/10/2023

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1336265/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 25/03/2019

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8002861-45.2022.8.05.0191
, em que figuram como Apelante
ONIXTEC - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
e Apelado
LC ELETRIFICACOES LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO

AO APELO
, nos termos do voto relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator